Tribunal: TJES
Processo: 0002260-14.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002260-14.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI - DIREI
TO AO SILÊNCIO SELETIVO - MEIO DE DEFESA - CABIMENTO - USO DO SILÊNCIO DO RÉU COMO ARGUMENTO DE ACUSAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. O direito ao silêncio é consectário do princípio do
nemo tenetur se detegere
e constitui meio de defesa do acusado. 2. O art. 186 do CPP assevera que poderá o acusado exercer o direito ao silêncio e assim, deixar de responder a todas as perguntas que lhe forem formuladas. 3. Se o réu pode escolher não responder a todas as perguntas que lhe forem formuladas, com muito mais razão poderá escolher responder somente algumas das perguntas, exercendo assim o direito ao silêncio seletivo.4. Não pode o Ministério Público, nos debates orais, utilizar o silêncio do réu como argumento de acusação, sob pena de nulidade, conforme asseverado pelo art. 478, II do CPP. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002260-14.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JORGE ALEXANDRE VALDECIR DE SOUZA FAGUNDES - ES33110-A, SIMAO PEDRO WOLFGRAMM MILKE - ES33126-A

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

Inicialmente, a defesa pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade ante a violação do art. 478, II do CPP, eis que o Promotor de Justiça, quando dos debates orais, fez alusão ao silêncio do réu para afastar a tese da legítima defesa.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico assistir razão à defesa pelas razões que a seguir exponho.

Da Ata da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri consta o seguinte:

[...] A Defesa pediu para constar em ata que, durante a réplica, o Ministério Público extrapolou limites legais quando não se atentou à redação do Artigo 478. caput. II do Código de Processo Penal. que proíbe expressamente que durante os debates em plenário, as partes façam referência à escolha do acusado em fazer uso do seu direito ao silêncio de defesa seletiva no momento da audiência de instrução. O membro do Ministério Público, imediatamente refutou a alegação da Defesa esclarecendo que apenas explicou doutrinariamente justificando existência de tal direito no pacto de São José da Costa Rica. em seu artigo 8º, inciso II, alínea e artigo 5º, inciso LXVIII e 186 do Código de Processo Penal. [...]

Ainda, em razões de apelação a defesa pontua que:

[...] Podemos constatar que o Senhor Promotor de Justiça não nega que teria indicado o silêncio seletivo do réu durante o interrogatório, se limitando a dizer que apenas citou o fato de ter o réu feito uso de seu direito de permanecer em silêncio durante a instrução criminal de modo seletivo, respondendo somente as perguntas da defesa. Ocorre que, ao contrário do alegado, o Ilustre Membro do Ministério Público, não apenas mencionou que o réu fez uso do seu direito de permanecer em silêncio de modo seletivo na audiência de instrução e julgamento, mas discorreu nesse sentido, e mesmo após o pedido para constar em ata, o douto Promotor de Justiça exaltou-se com a defesa, que tentou interromper sua fala para garantir o direito do seu cliente, alegando que a insurgência da defesa colaborava com a sua fala.
Para convencer os jurados, o Senhor Promotor sustentou que se o réu realmente tivesse certo em sua defesa teria respondido às perguntas do promotor de justiça que participou da instrução e não só de seu advogado.

[...]

Pois bem.

Dispõe o art. 186 do Código de Processo Penal que:

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

Importante rememorar que o direito ao silêncio é consectário do princípio do
nemo tenetur se detegere
, constituindo verdadeira garantia do réu, de não produzir prova contra si mesmo, ou sinteticamente, o direito à não autoincriminação.

Ademais, conforme externado pelo art. 186 do CPP, se pode o réu exercer o direito ao silêncio total, e assim não responder quaisquer perguntas formuladas quando de seu interrogatório, com muito mais razão, poderá escolher responder apenas às perguntas formuladas pela defesa, fazendo uso do silêncio seletivo.

Ora, quem pode o mais, pode o menos.

O simples fato de ser o juiz o responsável pela condução do interrogatório, não gera qualquer proibição ao réu de escolher responder apenas algumas perguntas.

O interrogatório consiste em meio de defesa, sendo permitido ao réu responder a todas, nenhuma, ou algumas perguntas que lhe forem formuladas, sendo-lhe facultado a escolha da estratégia que melhor lhe servir.

Nos termos do art. 478, II do Código de Processo Penal, o silêncio do acusado, não pode, sob pena de nulidade, ser utilizado como argumento em seu desfavor.

No caso dos autos, atendendo a requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça, requisitei à Comarca de origem, a cópia da mídia contendo a gravação dos debates orais, ocorridos na Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Contudo, conforme consta de certidão de id. 8904816, acostada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, os debates orais da Sessão Plenária do Tribunal do Júri não foram gravados.

Ademais, necessário pontuar que, mesmo tendo a questão aqui debatida, sido suscitada em plenário do júri, a magistrada de primeira instância sequer se manifestou.

Ora, verifica-se assim, que mesmo alegada na primeira oportunidade possível, a tese de nulidade não foi apreciada pela magistrada de primeira instância, constituindo verdadeiro cerceamento de defesa, direito constitucionalmente garantido no art. 5º, LV da Constituição Federal.

Ainda, estando devidamente consignado na ata da sessão plenária do júri, o uso do silêncio por parte do Ministério Público, em desfavor do próprio réu e ausente a gravação contendo os debates orais, fica inconteste a dúvida sobre quais os exatos termos empregados pelo Promotor de Justiça.

A defesa assevera, de modo contundente, que o Promotor de Justiça teria pontuado que se o réu estivesse convicto de sua defesa, não teria se recusado a responder as perguntas ministeriais.

Mas não há certeza.

A única certeza reside na efetiva alegação de nulidade, em tempo hábil, com a respectiva ausência de manifestação pelo magistrado de primeira instância.

E, havendo dúvida, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, motivo pelo qual o julgamento realizado não pode se sustentar.

Desse modo, estando inequívoco o cerceamento de defesa do réu, não nos resta outra alternativa a não ser a DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO, a partir dos debates orais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)